Tribunal: TJMT
Processo: 1008972-21.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008972-21.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADAO AUGUSTO XAVIER - CPF: 886.793.061-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1008972-21.2021.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Banco BMG S.A

Embargado(s):

Adão Augusto Xavier

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de julho de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão do julgamento do recurso inominado inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A parte Reclamante opôs Embargos de Declaração contra a decisão da Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Reclamante para condenar o Reclamando a restituir o valor de R$ 28.925,36, a ser corrigido pela variação do INPC, a contar da data de vencimento da fatura (10/12/2020) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, podendo ser compensando com eventuais débitos gerados nas faturas posteriores. Bem como condeno o Recorrido a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, com incidência de correção monetária pela variação do INPC, a contar desta data, e de juros moratório de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que:

“Consoante se extrai do r. Acórdão o mesmo, concessa venia, não analisou que, muito embora a parte Requerente alegue o direito de restituição do valor de R$ 28.925,36 reconhecido pelo banco Requerido, verificou-se que a discussão na reclamação feita junto ao PROCON, constava a menção somente ao valor de R$ 875,70. Assim, não houve o reconhecimento por parte da Requerida do ressarcimento do valor de R$ 28.925,36, junto a reclamação realizado ao PROCON

(...)

Contudo, além do disposto no primeiro parágrafo, o banco também expôs que a parte recorrente alegou que a fatura anexa ao ID. 51539797 foi enviada pelo próprio Banco em seu e-mail, todavia não acostou aos autos, histórico dos e-mails trocados, afim, de atestar a veracidade do documento apresentado, já que nas reclamações feitas ao PROCON não se constaram anexos”

Ao final requer seja aplicado efeitos infringentes aos embargos declaratórios opostos, de modo a sanar os vícios apontados.

O Embargado apresentou manifestação, conforme se vê na petição juntada no ID n. 129421697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Deve ser observado que a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre aqueles pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009).

Cabe ainda asseverar que a decisão não é contraditória só porque contrariou os interesses da parte, eis que a matéria objeto do recurso inominado interposto foi apreciada e fundamentada.

Em que pese às alegações da Embargante, observo que foi registrado o seguinte no voto:

“De acordo com as informações contidas na fatura acima juntada, é possível identificar a existência de créditos nominados como “Cred Transf. Fraude”, os quais somados com o pagamento realizado em folha de pagamento geraram o montante de R$ 35.427,74. De tal montante foi abatido o saldo anterior da fatura de cartão de crédito consignado, gerando um saldo positivo de R$ 28.925,36.

Com efeito, como o Recorrente afirma possuir um crédito junto ao banco Reclamado no valor de R$ 28.925,36, cabia a este desconstituir a existência de tal crédito, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.
DEVE AINDA SER RESSALTO QUE NÃO HÁ NA DEFESA APRESENTADA QUALQUER IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO CRÉDITO MENCIONADO NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, NO VALOR DE R$ 28.925,36
.

(...)

Deste modo, entendo que os descontos indevidos de valores no holerite do Recorrente, em razão de empréstimos não contratados, conforme se verifica dos créditos lançados na fatura -“Cred Transf. Fraude” -, e a ausência de solução administrativa quanto a restituição de tais créditos, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados ao consumidor que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

Em relação ao dano material, a meu ver, deve ser restituído ao Recorrente o valor de R$ 28.925,36, referente ao crédito lançado na fatura com vencimento em 10/12/2020. Contudo, caso tal crédito tenha sido utilizado para abater de débitos de faturas posteriores, deve ser restituído ao autor somente o saldo residual do crédito ora discutido”.(grifei)

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação da Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra, senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Por fim, ressalto que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022